Tribunal: TJDFT
Processo: 0735353-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735353-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO PEREIRA LEAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA CEB HOLDING/CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS SA DESPACHO 1. Apelação Cível interposta por Francisco Pereira Leal contra sentença da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que denegou a segurança, extinguindo o processo com julgamento do mérito (CPC, art. 487, inciso I - ID no 65898983). 2. O acórdão, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (ID no 68344565). 3. As questões reiteradas pelo apelante no ID no 68633717, já foram objeto de análise na ocasião do julgamento (ID no 68344565). 4. Inviável a rediscussão da matéria pela via pretendida pelo recorrente, diante da falta de previsão legal. Portanto, nada a prover quanto ao pedido. 5. Aguarde-se o transcurso de eventual prazo para as partes. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO